Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DO CDC. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ART. 188, I, DO CC. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação ajuizada por Virtual Prime – Tecnologia e Informática Ltda. ME contra o Banco Itaú Unibanco S.A., julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débitos, indenização por danos morais e pedido de exclusão de restrição ao crédito formulados pela autora.

2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto a pessoa jurídica ré, atuante no mercado financeiro, enquadra-se no conceito de fornecedora do art. 3o do CDC, ao passo que a pessoa jurídica autora se ajusta no conceito de consumidor, previsto no art. 2o do vertente diploma legal, visto que é destinatária final do serviço contratado. Demonstrada a hipossuficiência da parte autora, o Juízo de origem inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, atribuindo ao réu/apelado o dever de contraprova dos fatos alegados.

3. A instituição bancária se desincumbiu do ônus que lhe competia. Comprovados documentalmente os contratos firmados, além da inexistência de renovações automáticas contratuais não comunicadas à devedora/apelante, porquanto a documentação acostada aos autos (ID 115393576 e ID 115870785) demonstra que havia ciência da devedora não apenas em relação aos 2 (dois) contratos originalmente celebrados, mas, igualmente, acerca dos demais contratos envolvidos na cobrança da dívida. Apesar do acordo parcial entabulado entre as partes, envolvendo os contratos de n. 000091924025395 e 000091900352799, os contratos de n. 0009190002539, 000000615983277 e 000000615983772 permaneceram em aberto, ausente qualquer demonstração de alteração no quadro de inadimplemento descortinado na sentença.

4. A inscrição da consumidora em cadastro de inadimplentes, pautada em cobrança devida, configura verdadeiro exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Afastada a eventual caracterização de negativação indevida, por conseguinte, não há dano moral a ser reparado. Precedentes deste e. Tribunal.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.